Tribunal: TJMT
Processo: 1012021-76.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012021-76.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THIAGO PIMENTA CARNEIRO - CPF: 011.859.281-54 (ADVOGADO), THIAGO DE SOUSA E SILVA - CPF: 018.750.691-43 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA SOUSA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES APARECIDO DA SILVA BORQUETTI (TERCEIRO INTERESSADO), WESTE JUNIO NUNES GAMA (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO PIMENTA CARNEIRO - CPF: 011.859.281-54 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012021-76.2021.8.11.0000

PACIENTE: THIAGO DE SOUSA E SILVA
IMPETRANTE: THIAGO PIMENTA CARNEIRO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – TRANSPORTE DE, APROXIMADAMENTE, 500 GRAMAS DE COCAÍNA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – PACIENTE PRESO NA RODOVIÁRIA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – “TRAFICANTE DE PRIMEIRA VIAGEM” – PRIMARIEDADE E INEXISTÊNCIA DE QUALQUER REGISTRO CRIMINAL – COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO CERTO – VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE – EXCEPCIONALIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PREMISSAS DO STJ E DO TJMT –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A quantidade considerável de droga e a sua natureza, somados aos indicativos de tráfico interestadual, são fundamentos idôneos para a decretação da custódia preventiva.

Ponderadas as circunstâncias fáticas da prisão, as condições pessoais do agente e a excepcionalidade da segregação permitem a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012021-76.2021.8.11.0000

PACIENTE: THIAGO DE SOUSA E SILVA
IMPETRANTE: THIAGO PIMENTA CARNEIRO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de THIAGO DE SOUSA E SILVA, contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte (ação penal nº 1001595-22.2021.8.11.0059), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com causas de aumento – art. 33,
caput
, e art. 35, c/c o art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2)
“não subsistem os motivos ensejadores de qualquer prisão cautelar”
; 3) o paciente
“possui todos os requisitos para responder o processo em liberdade, pois possui residência fixa [em Goiânia], família, trabalha, é primário e possui bons antecedentes”
, além de estar
“disposto em colaborar com a busca da verdade real, quando se compromete a comparecer a todos os atos judiciais”
; 4) deve ser observado o princípio da presunção de inocência.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012021-76.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia
7.4.2021
, o paciente foi preso em flagrante na rodoviária de Porto Alegre do Norte/MT, por transportar e trazer consigo, aproximadamente, 550g (quinhentos e cinquenta gramas) de substância análoga à pasta base de cocaína.

Sobre os fatos imputados ao paciente, a denúncia assim expõe:

“(...) Verifica-se, ainda na investigação que, em local e data incertos, porém, anterior ao dia 07/04/2021, o suspeito WESTE pediu para o denunciado THIAGO trazer uma polchete, que continha 551,17 gramas de pasta base, para Porto Alegre do Norte/MT.

Já no dia 06/04/2021, THIAGO embarcou, na rodoviária de Goiânia/GO, com destino a Porto Alegre do Norte/MT, ao parar em uma cidade, um sujeito não identificado, trazendo consigo a referida quantidade de substância entorpecente. Todavia, apesar de o acordado ser de entregar o produto ao acusado CHARLES, este não pode cumprir o compromisso, sendo avisado por meio de ligação telefônica de VAGNO SILVA DE CARVALHO que aquele havia sido preso no dia anterior. Diante de tal fato, ANGELICA se prontificou e dirigiu-se à rodoviária, em um taxi branco, a fim de receber a droga trazida por THIAGO.

Aproximadamente às 12h25min, a Polícia Militar, durante ronda realizada pela cidade, avistou o suspeito Thiago de Sousa e Silva, na rodoviária de Porto Alegre do Norte-MT, com uma bolsa no chão e uma polchete no ombro. Ao visualizar a guarnição da Polícia Militar, o suspeito tentou se desvincilhar da pochete, momento em que lhe foi dada voz de parada. Ao abordá-lo e realizar a busca pessoal, foram encontradas 551,17 gramas de pasta base de substância análoga a cocaína.

Já a suspeita Angélica Sousa de Almeida foi presa, logo após, nas proximidades, pois era a pessoa que buscaria a referida droga com Thiago na Rodoviária, já que o suspeito Charles Aparecido da Silva Borquetti, vulgo BIBIU, que seria a pessoa, inicialmente, destacada para tal tarefa, estava impossibilitado de ir em razão de ter sido também preso, momentos antes, pela Polícia Civil dessa urbe.

O menor Welinton Sousa de Almeida, irmão da acusada ANGELICA, nascido em 07/08/2007, com 13 anos de idade, foi morar com sua irmã, momento em que passou a traficar para o seu cunhado WESTE JUNIO DA SILVA BORQUETTI.

(...)

No dia 07/04/2021, por volta das 12h00min, em residência localizada na Avenida Betumarcos, Centro, em frente ao estabelecimento “Plantão de Bebida do Railan”, na cidade de Porto Alegre do Norte/MT, após entrevista com o suspeito CHARLES, agentes da polícia civil, com autorização deste e de seu pai, EDUARDO GOMES BORQUETTI, realizaram busca em sua residência, onde encontraram dois revólveres, calibre 38, com duas munições intactas.”

Quanto à ausência de fundamentação, não identifico a manifesta ilegalidade da decretação da custódia cautelar do paciente, considerando que o magistrado singular a justificou na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de transporte, entre estados da Federação [Goiânia/GO a Porto Alegre do Norte/MT], de quantidade significativa de droga de alta nocividade [mais de 500 gramas pasta base de cocaína],
in verbis
:

“(...) consta que no dia 07 de abril de 2021, em rondas pela avenida JK, a guarnição da polícia militar avistou Thiago de Sousa e Silva em frente a rodoviária com uma bolsa no chão e uma pochete pendurada no ombro. (...)

Ao revistá-lo em busca pessoal foi localizado dentro da pochete aproximadamente 550 gramas de drogas análoga a pasta base.

Ao ser indagado, o Custodiado Thiago relatou embarcou em Goiânia-GO, e desembarcou na rodoviária de Porto Alegre do Norte-MT. No momento da abordagem, Thiago declarou aos agentes que Charles da Silva Morguete ia buscar a droga, porém, considerando que momentos antes, foi detido pela polícia civil, a companheira deste último que iria pegar a droga, isto é, a Autuada Angélica.
(...)

Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da ordem pública, tendo em vista obstar a reiteração criminosa, já que pelo que consta, os Autuados
associaram-se para fins de praticar tráfico interestadual (Autuado Thiago veio de Goiânia/GO para este município, trazendo a substância psicoativa),
valendo-se de armas de fogo (apreendidas em posse do Autuado Charles), e com o envolvimento de menores de idade (Autuada Angélica teria corrompido seu irmão, o menor Weliton, na prática delitiva).

Ressalto ainda, conforme manifestação da D. Representante do Órgão Ministerial, é de ressaltar
a elevada quantia de droga apreendida e sua natureza (mais de 500gr de pasta base), evidenciando uma maior reprovação das condutas, tendo em vista possuir maior poder viciante que as demais.
(...)

Assim, considerando a gravidade do delito e as circunstâncias de fato, a conversão em prisão preventiva se mostra necessária, como GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, a fim de prevenir a reprodução de novos delitos.”

A quantidade considerável de droga e a sua natureza, somados aos indicativos de tráfico interestadual, são fundamentos idôneos para a decretação da custódia preventiva (STJ, RHC 130.797/MS, Min. Joel Ilan Paciornik, 31.8.2020; TJMT, HC nº 1000655-40.2021.8.11.0000, Des. Marcos Machado, 12/04/2021).

Não obstante a fundamentação idônea da decisão constritiva, evidencio a possibilidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.

Isso porque não há nada nos autos indicando que se colocado em liberdade o paciente voltará a delinquir.

De fato, trata-se de pessoa primária, que não apresenta outros registros criminais – conforme consulta realizada no sítio http://www.tjmt.jus.br e pelas certidões criminais negativas adquiridas junto ao TJGO – ID 93442985 – e na https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/antecedentes-criminais (PF) –, sendo, aparentemente, “traficante de primeira viagem”.

Destaco ainda haver prova de que o paciente reside na cidade de Goiânia/GO, conforme comprovante de endereço [em seu nome] acostados nos autos – Alameda Zuleica Costa Rodrigues, quadra 17, lote 12, casa 1, Residencial Buena Vista I, CEP 74.394-250 – (ID 93442987).

Nesse quadro, essas circunstâncias delineadas permitem seja a segregação substituída por medidas cautelares alternativas.

Ademais, o atual contexto de pandemia deve ser considerado na decretação do cárcere, sobretudo se as circunstâncias do caso indicarem que a medida extrema pode ser substituída por outras providências previstas na lei processual penal.

Em situações semelhantes, o STJ e este Tribunal decidiram:

“No caso, a prisão foi fundamentada unicamente na expressiva quantidade dos entorpecentes encontrados em posse da paciente - 5 tijolos de cocaína, pesando 4,99kg -, os quais ela estaria transportando de Campinas/SP para Belo Horizonte/MG em ônibus interestadual. (...) "Embora o édito prisional indique a necessidade da prisão cautelar, a imposição das medidas cautelares revela-se mais adequada e proporcional ao caso. Isso porque o paciente é primário, a conduta foi praticada sem violência ou grave ameaça e a dinâmica dos fatos sinaliza para uma participação não tão relevante, assemelhando-se à figura da "mula"" (HC 533.553/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).”
(STJ, HC 617.371/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 03/11/2020)

“As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles. (STJ, HC nº 299.666/SP). As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão. (STJ, RHC 140.907/SP). Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, (...) os predicados pessoais do paciente [jovem, endereço certo e ocupação lícita] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC; TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000).”
(TJMT, N.U 1007156-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 28/05/2021)

Com essas considerações,
conheço
da impetração e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada para substituir a prisão preventiva do paciente THIAGO DE SOUSA E SILVA pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado;

b) comparecimento bimestral perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da Comarca onde reside sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

d) não se envolver em outro fato criminoso;

e) monitoramento eletrônico, se entender necessário o Juízo do domicílio ou residência do paciente, a quem deverá se apresentar para comprovar as demais medidas alternativas.

Delego
ao Juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente THIAGO DE SOUSA E SILVA, salvo se estiver preso por outro motivo, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, devendo o juiz da causa expedir carta precatória à Comarca da residência do paciente, a fim de que o Juízo deprecado acompanhe o cumprimento das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021